Tribunal: TJMT
Processo: 1028987-93.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028987-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (EMBARGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DEDECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

HARAN PERPETUO QUINTILIANO
e
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.
e
HARAN PERPETUO QUINTILIANO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MOJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VÍCIO SANADO
– PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
HARAN PERPETUO QUINTILIANO PARCIAL ACOLHIDO – RECURSO D
O BANCO BRADESCO S.A. REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO
.
SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de Declaração
opostos tanto por
HARAN PERPETUO QUINTILIANO
,
quanto por
BANCO BRADESCO S.A

contra acórdão em ID. nº 237255692
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso para reforma a sentença e julgar extinta a ação
, sem resolução de mérito
,

nos termos do art. 485, IV, do CPC, frente a ausência da constituição em mora do devedor, documento essencial para a propositura da ação, conforme Súmula 72 do STJ.

A Embargante/Embargado
HARAN PERPETUO QUINTILIANO
,
assevera que o acórdão apresent
ou vícios, sobre os seguintes pontos:

1.

Da omissão quanto ao pedido de devolução do veículo, do dever de conhecer todos os pedidos
,
aplicação do artigo 1.013,
§ 1º, DO CPC
e
da necessidade de fundamentação
;

2.
Quanto a Majoração dos honorários sucumbências
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
.

A
Embargante/Embargado
BANCO BRADESCO S.A
,
assevera que
a interposição do presente recurso possui o fim de
prequestionamento aos seguintes
dispositivos
:

1. Da contradição
quanto à comprovação da mora, quanto à
citação supre vícios notificação
, da ausência de determinação de emenda, da adulteração no chassi
, da conversão em perdas e da
nos
;

2.
Q
uanto aos honorários advocatícios
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

HARAN PERPETUO QUINTILIANO e BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S): BANCO BRADESCO S.A. e HARAN PERPETUO QUINTILIANO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de dois Embargos de Declaração opostos tanto por
HARAN PERPETUO QUINTILIANO,
quanto por
BANCO BRADESCO S.A
contra acórdão em ID. nº 237255692
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para reforma a sentença e julgar extinta a ação, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, frente a ausência da constituição em mora do devedor, documento essencial para a propositura da ação, conforme Súmula 72 do STJ.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. CONTRATO SEM INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é
pressuposto
essencial para a propositura e o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula nº 72 do STJ.

A validade da notificação extrajudicial para constituição em mora depende do envio ao endereço indicado no contrato. O recebimento da notificação por terceiros, ou o envio a endereço não constante do contrato, não atende aos requisitos legais para a comprovação da mora.

A ausência de indicação de endereço no contrato impõe ao credor a responsabilidade de garantir o preenchimento completo dos dados do devedor, sendo inaplicável, neste caso, o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

Diante da ausência de constituição válida do devedor em mora, é necessário reconhecer a ausência de pressupostos processuais, levando à extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HARAN PERPETUO QUINTILIANO tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1028987-93.2018.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido da inicial, consolidando o domínio e a posse do bem em nome do Apelado.

O Apelante, em suas razões recursais, invoca os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Ausência de constituição do devedor em mora para o ajuizamento da ação, uma vez que o AR foi enviado para outro endereço;

Nulidade da citação por edital deferida sem esgotar todos os meios de busca de endereços disponíveis, como INFOJUD, RENAJUD, dentre outros;

Prescrição ordinária do débito;

Ilegalidade na cobrança do seguro embutido no contrato;

Necessidade de compensação da dívida com a consolidação da propriedade;

Prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 240, §§1º e 2º, c/c art. 256, §3º, todos do Código de Processo Civil e art. 368 do Código Civil c/c art. 3º do Decreto Lie 911/65.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: HARAN PERPETUO QUINTILIANO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HARAN PERPETUO QUINTILIANO tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1028987-93.2018.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido da inicial, consolidando o domínio e a posse do bem em nome do Apelado.

O Apelante, suma, requer a reforma da sentença sob argumentos como a ausência da constituição em mora, nulidade da citação por edital, prescrição
ordinária do crédito, ilegalidade na cobrança do seguro e necessidade de compensar a dívida com a convalidação da propriedade.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de HARAN PERPETUO QUINTILIANO, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancária celebrada no valor de R$53.504,57 (Cinquenta e três mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e
setecentavos
) com previsão de pagamento em 24 parcelas, com garantia fiduciária.

A inadimplência do devedor provocou o vencimento antecipado das parcelas vincendas, que totalizam R$67.428,11 (
Sessentae
sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e onze centavos), diante disso, ajuizou a presente ação para realizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A ação foi recebida e o bem apreendido. Em contrarrazões o Apelante apresentou seus argumentos de defesa, quais sejam, inexistência de comprovação de mora, nulidade da citação por edital, prescrição ordinária do crédito, ilegalidade na cobrança do seguro e a necessidade de compensar a dívida com a convalidação da propriedade.

No mérito, o juízo
a quo
afastou as teses invocadas e julgou procedente a ação que, agora, busca reforma por meio do recurso de apelação manejado.

CONSTITUIÇÃO DA MORA

há vasta jurisprudência orientando quais as formas de constituição em mora do devedor fiduciário.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69,
in
verbis
:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Impende destacar, que o STJ julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Segundo o julgamento acima, a lei somente exige a prova do envio da notificação, via postal com a via de recebimento, ao endereço do contrato para constituir a mora do devedor, sendo desnecessária, inclusive, a prova do recebimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, nestes
termos:“Para
a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora.

“Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC N. 1022356-70.2017.8.11.0041, RELATOR SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 18/05/
2021)

(
N.U 1002079-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

No caso dos autos, verifica-se que não havia endereço no contrato entabulado pelas partes (ID. 227306047) e, para suprir tal falta, o Banco Apelado diligenciou o seu próprio banco de dados para obter um endereço e poder encaminhar a notificação por AR (ID. 227306048).

O AR retornou positivo, contudo, seu recebimento se deu em nome de um terceiro desconhecido.

Como visto acima, para considerar válida a constituição em mora é
necessário
que o devedor receba o AR ou, em sua falta, que o endereço indicado no AR seja o mesmo endereço indicado pelo devedor no contrato.

Todavia, como já mencionado, o contrato não contém a indicação de qualquer endereço como sendo do devedor, portanto, a validade do AR juntado em ID. 227306049 só poderia ser reconhecido com a assinatura de recebimento do devedor Apelante, o que não ocorreu.

Realizar busca de endereços em seu próprio banco de dados, ou por qualquer outro meio, só se mostraria eficaz se garantisse o recebimento da notificação pelo Devedor, impossibilitando sua validade com o recebimento por terceiros estranhos a relação contratual.

Nesse sentido, para o caso em tela, não há que se aplicar o entendimento do Tema 1.132 do STJ, já que o AR foi enviado para um endereço encontrado por diligência própria e não ao do instrumento contratual.

A ausência de indicação de endereço no contrato invoca a responsabilidade do próprio Banco Apelado em, sendo o responsável pela contratação, deveria proceder com a cautela de garantir que todos os dados essenciais para a sua celebração estivessem preenchidos no momento da contratação. Afinal, é de interesse do próprio banco a indicação de um endereço para cobrança de uma possível inadimplência.

Nesse sentido, verifica-se a ausência de comprovação do devedor em mora, uma vez que o AR foi enviado ao endereço errado com a indicação de recebimento por terceira pessoa desconhecida da relação contratual.

Sem constituir o devedor em mora, é forçoso reconhecer a ausência de requisito essencial para a propositura de uma Ação de Busca e Apreensão e
condição de procedibilidade, deve-se reformar a sentença para extinguir a ação sem resolução do mérito.

Neste espeque, os demais pedidos ficam com a sua análise prejudicada.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, frente a ausência da constituição em mora do devedor, documento essencial para a propositura da ação, conforme Súmula 72 do STJ.

Na oportunidade, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.”

1.

Das razões recursais de
BANCO BRADESCO S.A.

1.1.
DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim exclusivo de prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores

Logo, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante,
orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

1.2. DA CONTRADIÇÃO

Da contradição quanto à comprovação da mora, quanto à citação supre vícios notificação, da ausência de determinação de emenda, da adulteração no chassi
, da conversão em perdas e da
nos; quanto aos honorários advocatícios

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

No caso dos autos, verifica-se que não havia endereço no contrato entabulado pelas partes (ID. 227306047) e, para suprir tal falta, o Banco Apelado diligenciou o seu próprio banco de dados para obter um endereço e poder encaminhar a notificação por AR (ID. 227306048).

O AR retornou positivo, contudo, seu recebimento se deu em nome de um terceiro desconhecido.

Como visto acima, para considerar válida a constituição em mora é
necessário
que o devedor receba o AR ou, em sua falta, que o endereço indicado no AR seja o mesmo endereço indicado pelo devedor no contrato.

Todavia, como já mencionado, o contrato não contém a indicação de qualquer endereço como sendo do devedor, portanto, a validade do AR juntado em ID. 227306049 só poderia ser reconhecido com a assinatura de recebimento do devedor Apelante, o que não ocorreu.

Realizar busca de endereços em seu próprio banco de dados, ou por qualquer outro meio, só se mostraria eficaz se garantisse o recebimento da notificação pelo Devedor, impossibilitando sua validade com o recebimento por terceiros estranhos a relação contratual.

Nesse sentido, para o caso em tela, não há que se aplicar o entendimento do Tema 1.132 do STJ, já que o AR foi enviado para um endereço encontrado por diligência própria e não ao do instrumento contratual.

Com relação às
matérias
ausência
de determinação de emenda, da adulteração no chassi, da conversão em perdas e danos, quanto aos honorários advocatícios
, entendo ser inviável a apreciação, em sede de embargos de declaração, da
matéria não questionada no recurso de apelação, constituindo inovação recursal vedada pela legislação processual
.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer contradição no Acórdão objurgado.

2.
Das razões recursais de
HARAN PERPETUO QUINTILIANO:

2.1.

Da omissão quanto ao pedido de devolução do veículo,

do dever de conhecer todos os pedidos
,
aplicação do artigo 1.013,
§ 1º, DO CPC,
da necessidade de fundamentação
;

A Embargante assevera que houve vícios de omissão quanto ao pedido de devolução do veículo
, alegando o dever de conhecer todos os pedidos
apresentados pela parte,
com aplicação do
artigo 1.013
,
§ 1º, DO CPC e
a
necessidade de fundamentação de forma expressa
.

Analisando-o, verifico que assiste razão
à
Embargante,
que merece
ndo
acolhimento o pedido, uma vez que
,
constatada a presença de omissão na decisão embargada, o acol
himento dos embargos se mostra necessário para sanar os vícios encontrados.

Assim, a extinção da ação sem resolução do mérito depois de já realizada a busca e apreensão do veículo, importa na sua imediata devolução do bem ao devedor, ou, na sua impossibilidade, na restituição do valor efetivamente pago, não havendo que se falar em compensação.

2.
2.

Quanto a Majoração dos honorários sucumbências nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Embargante alega que o acórdão
em ID.
237255692 não
majorou os honorários
sucumbências
recursais, tendo apenas a
inversão do ônus sucumbencial
.

Entretanto
, ante o resultado do julgamento,
não há previsão para majorar
os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”
(
grifo
nosso)

Por essas razões rejeito o pleito recursal.

CONCLUSÃO

O mero inconformismo da Embargante BANCO BRADESCO S.A. não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões, CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
BANCO BRADESCO S.A
. e os
REJEITO
.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
HARAN PERPETUO QUINTILIANO
e
o
PARCIAL

ACOLHIMENTO
,
para sanar o vício de omissão
e
,

via de consequência, retifico o
acórdão
para acrescentar na parte dispositiva do acórdão o seguinte trecho
:

Onde se lê:

“Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, frente a ausência da constituição em mora do devedor, documento essencial para a propositura da ação, conforme Súmula 72 do
STJ.
”

Passa a ser:

“Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar extinta a ação, sem resolução do mérito,
com a devolução
do veículo: Marca/Modelo JEEP/ GCHEROKEE LRD 3.6L, Ano Fabricação/Modelo 2012/2012, Chassi IC4RJFAGXCC290513, Renavam 545859360, Placa OBR-0010, Cor BRANCA,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, frente a ausência da constituição em mora do devedor, documento essencial para a propositura da ação, conforme Súmula 72 do STJ
e, na sua impossibilidade, na restituição do valor efetivamente pago, não havendo que se falar em compensação
.
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024